Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-83.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (202) PROCESSO: 0704107-83.2019.8.07.0010 AGRAVANTES: CLEITON SENA DA SILVA, LUCIVALDO VIANA DOS SANTOS JÚNIOR, IGOR NUNES BARBOSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO CLEITON SENA DA SILVA, bem como LUCIVALDO VIANA DOS SANTOS JUNIOR, e ainda IGOR NUNES BARBOSA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante consigna algumas afirmações, requerendo, ao final, o acolhimento do agravo e a remessa do recurso especial para a Corte Superior. O segundo recorrente, por sua vez, sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assinala que estão claras as razões da súplica. O terceiro insurgente repisa os argumentos lançados no apelo especial, bem como ressalta que para o acolhimento do reclamo é desnecessário reanalisar fatos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018